Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703389-33.2017.8.07.0018 RECORRENTE: GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, AGDA GOMES DE FREITAS, AGF PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, ALISSON GOMES DE FREITAS, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, JANILTON SOUTO DE ALMEIDA, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, JANINE RODRIGUES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. PARECER JURÍDICO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Considerando que a sentença indeferiu a gratuidade de justiça e que o recorrente não apresentou prova acerca da sua situação financeira, a manutenção do decisum é medida que se impõe. No presente caso, verifica-se que o processo de inexigibilidade de licitação surgiu a partir de proposta de preços elaborada pela contratada, de modo que o Projeto Básico foi preparado com base naquela proposta, em um nítido direcionamento da contratação àquela empresa. O processo foi instruído no sentido de atender à proposta apresentada (artistas e custos indicados), beneficiando a empresa unilateralmente escolhida, em detrimento do interesso público. O artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93 permite a contratação por inexigibilidade de licitação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, e desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Todavia, os artistas não foram contratados diretamente, muito menos através de empresário exclusivo, mas, sim, por intermédio de empresa do ramo de organização de eventos, escolhida sem fundamento concreto. A empresa contratada foi constituída no dia 24/06/2011, cadastrada na Receita Federal em 29/06/2011 e na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em 04/07/2011; não obstante, recebeu direitos de uma das bandas em 25/06/2011, apenas um dia após sua criação e antes da existência do processo de inexigibilidade de licitação, concluindo-se que ela foi criada para promover o evento “FESTA DA MOAGEM E CARRO DE BOI”, na Região Administrativa de São Sebastião/DF, e receber indevidamente dinheiro público. O processo não foi submetido a parecer jurídico, em evidente desobediência ao artigo 38, parágrafo único, da Lei no 8.666/93, certamente para evitar a emissão de parecer contrário à contratação. Houve apenas a emissão de parecer da Assessoria Técnica da Administração, cujo parecerista, assumindo o ônus de bem desempenhar a função, deixou de apontar as diversas ilicitudes, incorrendo em erro grave. A observância do teto remuneratório previsto na Nota Técnica no 01/2011 – UAG/AJL não afasta o evidente direcionamento da contratação. O Processo no 144.000.293/2011 foi iniciado e instruído para contratar empresa previamente escolhida e desenvolveu-se para atender todas as especificações por ela sugeridas, sendo evidente que a atuação dos administradores ímprobos se voltou para atingir interesse privado, contratando os artistas previamente indicados e pelos valores unilateralmente apontados pela contratada. Alegação de ausência de conhecimentos jurídicos não afasta a condenação por ato de improbidade administrativa, porquanto o direcionamento da contratação não depende desses conhecimentos, mas da vontade de contratar determinada pessoa, afastando qualquer possibilidade de concorrência. O administrador que não se sente apto a aprovar o Projeto Básico, a autorizar a despesa, a celebrar o contrato em nome da Administração e a determinar o pagamento de vultosa quantia, deve recorrer à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e submeter a contratação a parecer jurídico, ferramenta que deveria ter sido utilizada, por imposição legal. Considerando que este procedimento certamente impediria a ilegal contratação, a Administradora Regional preferiu agir à margem da lei. A participação da Administradora da Região Administrativa de São Sebastião nos atos de improbidade é inegável, cuja conduta gerou um prejuízo de R$197.500,00. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (MS 24.631/DF), o parecerista que emite parecer facultativo ou obrigatório pode ser responsabilizado se ficar configurada a existência de culpa ou erro grosseiro. Bastava uma simples leitura do processo para constatar os variados vícios, razão pela qual, ao emitir o parecer opinativo, o réu assumiu o ônus de ter avalizado irregularidades tão evidentes. O fato de o parecer ter sido emitido dois dias antes dos shows, sendo patente não haver tempo hábil para permitir a regular e lícita contratação e execução do evento, corrobora a existência de erro grosseiro. Embora não seja possível afirmar que o parecerista atuou deliberadamente para beneficiar a contratada, ele desatendeu cuidados básicos ao emitir o parecer, permitindo a contratação ilegal, o que caracteriza erro grosseiro e impõe sua responsabilização por ato de improbidade administrativa. O dano moral coletivo ocorre com a violação intensa de valores da sociedade, o que não se confunde com a mera realização de ato ímprobo, devendo se analisar os aspectos do caso concreto, tais como valor do prejuízo, abalo social, propagação da informação, repulsa das pessoas. Sem considerar estes elementos, todo e qualquer ato de improbidade geraria a condenação por dano moral coletivo, entendimento que incluiria indevidamente uma nova sanção no rol do artigo 12, da Lei no 8.429/92, em manifesta usurpação da atividade legislativa. Na hipótese em tela, apesar do valor retirado dos cofres públicos ser considerável (R$197.500,00), não foi suficiente para abalar valores da população do Distrito Federal, pois não gerou maiores repercussões, ao passo que inexiste nos autos demonstração da repulsa social causada, nem se verifica um descrédito da Administração Pública ou uma diminuição do valor do bem público perante a sociedade, em razão desses fatos. Precedentes. No recurso especial interposto, preliminarmente, o recorrente pede o sobrestamento dos autos até que seja proferida decisão final nos Recursos Especial Repetitivos 1.912.668/GO e 1.914.458/PI (Tema 1.096) no Superior Tribunal de Justiça. No mérito, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 11 e 17, §§ 7o e 8o, todos da Lei 8.429/1992, 2o, §3o, da Lei 8.906/1994, e 38, inciso VI, e parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sustentando que o único ato praticado pelo recorrente em todo o procedimento licitatório foi somente a emissão de um único parecer meramente opinativo, sem caráter vinculante, o que afasta sua responsabilidade na irregularidade da contratação, pela opinião dada no processo na qualidade de parecerista. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça, do TJRS, do TJMG, do STJ e do STF; b) artigos 59, caput, da Lei 8.666/1993, 884 e 885, ambos do Código Civil, argumentando que restou demonstrado nos autos a existência do evento sem que tenha tido superfaturamento no valor, por isso, a sua condenação ao ressarcimento do valor acarretaria enriquecimento ilícito da Administração Pública; c) artigos 1o, 9o, 10, 11, 12, 17, §§ 7o e 10, alínea “f”, inciso II, e 23, todos da Lei 14.230/2021, porquanto o advento da referida norma jurídica, que alterou a Lei 8.429/1992, eximiu de responsabilidade quem não agiu intencionalmente para burlar e/ou tirar vantagens em procedimentos licitatórios ou da máquina pública. Destaca que somente é considerado ato de improbidade administrativa a conduta dolosa tipificada nos artigos 9o, 10 e 11 da mesma Lei, não bastando a voluntariedade do agente. Desta forma, afirma que não cabe condenação a quem pratica ato culposo ou mediante erro grosseiro. Colaciona julgados do TJSP e do STJ para corroborar o dissenso interpretativo nesse aspecto. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 133, ambos da Constituição Federal, asseverando que houve negativa da prestação jurisdicional e ausência de comprovação de sua responsabilidade por ato de improbidade administrativa, tendo em vista que somente emitiu um parecer técnico opinativo. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre esclarecer que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 1.096 dos recursos especiais repetitivos no STJ (REsp 1.912.668/GO e REsp 1.914.458/PI), que se aplica para “definir se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa)”, o que não é o caso tratado dos autos em que se discute a responsabilidade do recorrente pela emissão do parecer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 10, 11 e 17, §§ 7o e 8o, todos da Lei 8.429/1992, 2o, §3o, da Lei 8.906/1994, 38, inciso VI, e parágrafo único, da Lei 8.666/1993, 1o, 9o, 10, 11, 12, 17, §§ 7o e 10, alínea “f”, inciso II, e 23, todos da Lei 14.230/2021, bem como em relação aos indicados dissensos pretorianos. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Para além dessas irregularidades, o processo não foi submetido a parecer jurídico, em evidente desobediência ao artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, certamente para evitar a emissão de parecer contrário à contratação. Para tentar dar aparência de licitude, o processo foi enviado à Assessoria Técnica da Administração, recebendo singelo parecer, em 29/09/2011 (frise-se, dois dias antes dos shows), emitido pelo apelante GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, numa vã tentativa de substituir a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no qual constou que não vislumbrando qualquer óbice que possa impedir a realização do evento, objeto do presente processo, entendemos que o mesmo poderá ser autorizado e realizado. Destarte, é indubitável a ocorrência de ato de improbidade administrativa que se subsome à hipótese prevista no artigo 10, inciso VII, da Lei 8.429/92” (ID 30969505). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à mencionada afronta aos artigos 59, caput, da Lei 8.666/1993, e 884 e 885, ambos do Código Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à apontada contrariedade ao artigo 133 da CF, inviável o prosseguimento do apelo extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no REsp 1941932/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, tampouco reuniria condições de transitar o recurso extraordinário porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. (ARE 1341040 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025